Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DESPACHO Conforme diligências de IDs 62947661 e 62947662, o endereço declinado pelo DISTRITO FEDERAL foi devidamente diligenciado e retornou a informação de que o agravado faleceu há mais de cinco anos. Dessa forma, faculto ao agravante manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento e que promova as diligências que lhe competir para a viabilidade do julgamento do recurso no prazo de: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403